Tribunal: TJBA
Processo: 0500423-25.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500423-25.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALEXSANDRO CAVALCANTE SOARES Advogado(s): D ACORDÃO APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO: ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚPLICA DE CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. PROVAS CARREADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE CERTIFICAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RECORRIDO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HÁBEIS A SUBSIDIAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, E PELAS DE DIVERSAS OUTRAS PESSOAS QUE TIVERAM BENS SUBTRAÍDOS PELO RECORRIDO, ALÉM DOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS MILITARES, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DO APELADO PELA VÍTIMA, EM JUÍZO, QUE NÃO AFASTA A AUTORIA DELITIVA DO ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POIS ESTE FOI PRESO EM FLAGRANTE E INDIVIDUALIZADO POR POLICIAIS MILITARES. APELANTE QUE SUBTRAIU, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA DE ESTAR ARMADO, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. PLEITO DE CONDENAÇÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE: ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL (CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS E/OU FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. SEGUNDA FASE: PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CP, MAS QUE NÃO REPERCUTE NA PENA APLICADA. SÚMULA N.º 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES. TERCEIRA FASE: NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO. PENA FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. PENA PECUNIÁRIA ARBITRADA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR CORRESPONDENTE A UM TRINTA AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0500423-25.2020.8.05.0150, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado o Acusado ALEXSANDRO CAVALCANTE SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, para condenar ALEXSANDRO CAVALCANTE SOARES na forma do art. 157, caput, do CP, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora